Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. “GOLPE DO MOTOBOY”. CONSUMIDOR QUE ENTREGA CARTÃO E DADOS AOS CRIMINOSOS. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO E SENHA. CONDUTA QUE CONCORREU PARA O DANO SOFRIDO. FALHA POSTERIOR DO BANCO NA FISCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
I. É parte legítima para a ação indenizatória movida pelo consumidor a instituição financeira a quem se imputa a responsabilidade pelos danos sofridos.
II. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor não pode ser inteiramente eximido de responsabilidade civil na hipótese em que as operações financeiras objetadas são realizadas com o seu cartão e a sua senha.
III. Até o momento em que foram realizadas as operações financeiras, sequer se pode cogitar de relação de causalidade com os serviços prestados pela instituição financeira, tendo em vista que o golpe não foi perpetrado por seus funcionários nem por meio dos seus sistemas.
IV. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que não dispõe de sistema eletrônico de segurança apto à checagem de operações atípicas que, por suas características, sinalizavam a existência de fraude, presente a teoria do risco do negócio albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Apelação conhecida e provida em parte.